Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708847-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CAMARGO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELZA ABRANTES DE PINA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA CAMARGO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Ordinária (Processo no 0710399-93.2019.8.07.0007) ajuizada em desfavor de ELZA ABRANTES DE PINA, deferiu o pedido de chamamento do processo da pessoa de Leonardo Abrantes Dias. Nas razões recursais, alega a parte Agravante que não procede o chamamento ao processo da pessoa do Leonardo Abrantes Dias. Defende que o chamamento ao processo tem lugar quando existe grau de solidariedade entre o réu e um terceiro, nos termos do que determinar o art. 130 do CPC. Afirma que, muito embora o Sr. Leonardo seja ex-companheiro da Agravante, o mesmo não possui qualquer relação com o feito de origem, ante a ausência de qualquer relação de solidariedade entre a pessoa do Leonardo e a Ré/Agravada Elza Abrantes de Pina. Assevera que além da ausência de solidariedade, é de se ver que o próprio pedido da demandada/Agravada em reconvenção corresponde apenas a indenização pela construção realizada de boa-fé em seu terreno, devendo o valor corresponder à metade da diferença entre o valor da edificação, de modo a ficar subentendido que a outra metade já corresponderia a pessoa do Sr. Leonardo, não procedendo assim a sua intervenção no feito de origem. Diz assim, que o Sr. Leonardo Abrantes não acrescenta a demanda, não havendo qualquer razoabilidade para sua intervenção, seja materialmente, seja processualmente. Menciona ainda que não está se falando em análise de legitimidade, mas em pedido de chamamento ao processo, onde basta a aferição de critérios objetivos, e que no caso dos autos o Sr. Leonardo Abrantes por não ser proprietário do imóvel que incorporou as acessões, não há que se falar em chamamento do mesmo ao processo. Tece outras considerações quanto ao chamamento ao processo, colacionando jurisprudência em abono a sua tese. Ao final pede, liminarmente, para determinar que o Juízo a quo deixe de chamar ao processo a pessoa do Sr. Leonardo Abrantes. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, IX, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Na hipótese, pretende a parte Agravante ver deferida a antecipação da tutela recursal consistente na imediata determinação para que não seja realizado o chamamento ao processo da pessoa do Sr. Leonardo Abrantes Dias. Eis o teor do decisum recorrido: “(...) Revogo o despacho ID. 60186315, por não guardar pertinência com os presentes autos. Intimadas as partes para fixação de pontos controvertidos, e especificação de provas, somente a parte autora se manifestou, conforme decisão ID.56132376, tendo ainda aludida parte prestado esclarecimentos em relação à prova pretendida, conforme ID. 56982339. No entanto, antes de prosseguir com a análise dos requerimentos e saneamento do feito, verifico que por ocasião da resposta à reconvenção, a autora/reconvinda requereu o chamamento ao processo de LEONARDO ABRANTES DIAS, com fundamento no art. 130, III, do CPC, por este se tratar de devedor solidário em caso de condenação. Defiro o requerimento de chamamento ao processo. Anote-se. Tendo em vista se tratar de parte beneficiária de gratuidade de justiça, deixo de determinar a intimação para o recolhimento de custas. Promova-se a citação do chamado para contestação, também pelo prazo de 15 (quinze) dias. (...)”. (id. 60607493 – processo de origem) (...) Nada a prover em relação ao requerimento ID. 60760798, uma vez que as matérias suscitadas como justificantes do indeferimento do chamamento ao processo se confundem com o mérito da demanda, e deverão ser oportunamente apreciadas. Prossiga-se nos termos da decisão ID. 60607493, com a citação de LEONARDO ABRANTES DIAS. I. (...)”. (id. 6115610 – processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar o chamamento ao processo, decorreu da existência de solidariedade passiva em caso de eventual condenação na ação reconvencional. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, a Autora/Reconvinda, ora Agravante, desistiu do chamamento ao processo da pessoa do Sr. Leonardo Abrantes Dias antes de sua citação, situação que poderia afastar a intervenção deferida na demanda de origem em razão dos argumentos defendidos pela recorrente quanto a ausência de solidariedade e o pleito reconvencional se relacionar apenas com a Agravante. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão que determinou o chamamento de terceiro ao processo, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida a matéria, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar o chamamento de terceiro a lide sem eventual interesse das partes. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo à decisão que determinou o chamamento ao processo da pessoa do Sr. Leonardo Abrantes Dias, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora